Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-55.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. DESCREDENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO FACE O NOSOCÔMIO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NA AÇÃO E NA RECONVENÇÃO.
1. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor em contratos administrados por entidades de autogestão, contudo, não cabe à operadora do plano de saúde recursar cobertura ao tratamento oportuno emergencial ao paciente.
2. Embora não incidente as regras do CDC para os planos de saúde negociados com entidades de autogestão, conserva-se a natureza de contrato de adesão e, assim, além das premissas relacionadas à probidade e boa-fé, o aderente mantém a prerrogativa da interpretação que lhe seja mais favorável sendo obrigação do plano de saúde, independentemente de sua qualificação como contratada, informar ao beneficiário, de maneira clara, as condições e responsabilidades do estipulante e do estipulado, aí incluídas as referências condizentes com a vigência do contrato, alusivas à prorrogação, renovação ou rescisão.
3. Não tendo o plano de saúde informado à beneficiária acerca da atualização da rede conveniada de prestadores do serviço de saúde, em especial no que tange ao hospital-autor, verificam-se presentes os elementos da responsabilidade civil, devendo ser reconhecida a obrigação exclusiva do plano de saúde no cumprimento das despesas ocasionadas pelo atendimento emergencial dirigido à ré na unidade de saúde não mais credenciada.
4. No caso específico, a recusa indevida do plano de assistência à saúde em custear o tratamento não tem o condão de atribuir responsabilidade ao hospital na indenização por dano moral.
5. Em sendo a reconvenção uma ação autônoma e que não se confunde com a ação proposta pela parte adversa, cabe a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em ambas as ações (originária e reconvencional).
6. Apelação da ré provida em parte. Apelação da litisdenunciada não provida.